Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DECISÃO Verifico a existência de causa de SUSPEIÇÃO, por foro íntimo, razão pela qual, com amparo no artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro-me suspeito para o exercício da função jurisdicional no presente feito. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, restituo os autos para fins de redistribuição, com a devida compensação. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004